Tribunal: CARF
Processo: 10166.007580/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007580/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.989 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
JOAO CARLOS BONTEMPO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF - DEDUÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
São dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física as
contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País,
cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Para o sujeito passivo identificado no preâmbulo, foi emitida, por Auditor Fiscal
da DRF/Brasília – DF, a Notificação de Lançamento de fls. 115/120, referente ao imposto de
renda pessoa física do exercício 2006. Foi apurado imposto suplementar de R$ 3.723,19, mais
multa de ofício e juros de mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual ND no 01/31.738.807, quando foram alterados os dados nela informados em decorrência
das seguintes irregularidades:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007580/2010-15
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007580/2010-15

· Dedução Indevida de Previdência Privada/FAPI e Despesas Médicas, nos
valores de R$ 4.301,88 e R$ 9.237,00, respectivamente.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados às fls. 117/119.
Depois da ciência, o contribuinte impugna o lançamento e apresenta documentos
comprobatórios, fls. 3/5 e 13/15.
Em síntese, conforme a peça contestatória e documentação apresentada, alega
direito ao restabelecimento das despesas glosadas.
Requer a procedencia da impugnação.
É o relatorio.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI DESPESAS
MÉDICAS.
Para fins de dedução na Declaração de Ajuste Anual, todas as despesas estão sujeitas à
comprovação mediante documentação hábil e idônea. São restabelecidas as despesas
comprovadas com documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 26/09/2013, o(a) contribuinte, em 24/10/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) os recolhimentos da caixa de pecúlio são dedutíveis
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator

O recurso apresentado é tempestivo e, por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/72, dele toma-se conhecimento.
O contribuinte não apresenta razões recursais quanto a glosa de dedução de
despesas médicas, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

A decisão de piso julgou a impugnação apresentada pelo contribuinte
parcialmente procedente, considerando dedutível a título de pagamento de previdência
privada/FAPI o valor de R$3.578,76.
O contribuinte alega que o valor de R$723,12 também deve ser considerado como
previdência provada/FAPI, portanto dedutível, sendo este o objeto da lide.
Da dedução de previdência oficial
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.989 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007580/2010-15

A legislação de regência autoriza as deduções pretendidas, nos termos do
disposto no Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999 aprovado pelo Decreto no
3000/1999:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
I- as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios;
II- as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no País, cujo
ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios complementares
assemelhados aos da Previdência Social.
(...)
.
O contribuinte não faz prova capaz de demonstrar cabalmente que o valor de
R$723,12 trata-se de pagamento à previdência privada/FAPI, motivo pelo qual mantenho a
decisão de piso pelos próprios fundamentos:

O valor de R$ 723,12, anotado no comprovante de rendimentos pagos e de retenção de
imposto de renda na fonte do ano calendário em apreço, fl. 15, não caracteriza
despesa dedutível da base de cálculo do imposto de renda, por isso, por falta de amparo
legal, indefere-se o pedido para restabelecer esta importância como dedução de
Previdência Privada/FAPI.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

Thiago Duca Amoni - Relator

Fl. 165
DF CARF MF
Original